Tribunal: TJBA
Processo: 2000147-23.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000147-23.2026.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 2000223-52.2023.8.05.0274 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA AGRAVADO: JESCILANE DA SILVA MENDONCA DEFENSOR PÚBLICO: NATHAN CRUZ DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E FISCALIZAÇÃO. MERO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão pela qual foi declarada extinta a punibilidade da Agravada pelo cumprimento integral da pena, mesmo sem a devida formalização, estabelecimento e fiscalização da execução da pena restritiva de direitos. A Agravada foi condenada a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena pode ser declarada quando as sanções restritivas de direitos, que substituíram a pena privativa de liberdade, não foram efetivamente implementadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução; (ii) estabelecer se o mero decurso do tempo, sem fiscalização, equivale ao cumprimento da pena restritiva de direitos; (iii) determinar a competência para a análise do pedido de indulto. III. Razões de decidir 3. As penas restritivas de direitos não possuem execução automática e não se esgotam com o simples decurso do tempo, exigindo uma postura ativa tanto do condenado quanto do Poder Judiciário na fiscalização do seu cumprimento, conforme o artigo 147 da Lei de Execução Penal. 4. A ausência de estabelecimento das condições das penas restritivas de direitos impede a própria verificação de seu cumprimento, porquanto é materialmente impossível descumprir uma condição que nunca foi formalmente estabelecida em audiência admonitória. 5. A sanção penal visa à ressocialização e à reprovação da conduta ilícita, objetivos frustrados quando a pena não é efetivamente executada, tornando equivocada a premissa de que o mero transcurso temporal, sem a devida supervisão judicial, configura adimplemento da sanção. 6. A análise do pedido de concessão de indulto é de competência do Juízo da Execução, a quem cabe processar o pleito após a regularização dos autos executórios, garantindo-se o devido processo legal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: 1. A execução das penas restritivas de direitos depende da formalização de suas condições, usualmente em audiência admonitória, sendo indispensável a supervisão do Juízo da Execução para o atingimento das finalidades da sanção penal. 2. O mero decurso do tempo de condenação, sem o devido cumprimento da pena, não autoriza a declaração de extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei de Execução Penal, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.173/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000147-23.2026.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravada Jescilane da Silva Mendonça. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o recurso de Agravo em Execução e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000147-23.2026.8.05.0274